Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO ÀS PROVAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
2. Se as provas colhidas na fase investigativa estão disponíveis à defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa, impondo-se o prosseguimento do feito, inclusive com a realização das audiências já designadas.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.